Tribunal: TJMMG
Processo: 2000240-94.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000240-94.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000829-25.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 10/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO IRREGULAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. COAÇÃO ILEGAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se pretende desconstituir o trânsito em julgado da decisão condenatória, com o restabelecimento do prazo para interposição de recurso especial e/ou recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se houve irregularidade no arquivamento do feito após a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é a via adequada para a modificação de sentença condenatória transitada em julgado, existindo para tal fim a revisão criminal, disciplinada pelo art. 550 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. 4. Ausência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, mormente porque não houve equívoco no arquivamento do feito após certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Habeas corpus do qual não se conhece. Tese de julgamento: “1. Não é permitido o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. Ausência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício”. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 798. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 801.638/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alessandro Augusto da Silva, impetrante/advogado Henrique Adriano da Silva Teixeira e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, Cb PM Alessandro Augusto da Silva, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, Marcelo Adriano Menacho dos Anjos. Em síntese, alega, em sua peça constitucional, que a determinação de arquivamento dos autos é ilegal, porquanto decorrente de falha da Auditoria Militar, que calculou equivocamente a data de decurso de prazo para interposição de recursos aos tribunais superiores, certificando indevidamente o trânsito em julgado. Aduz que está sendo submetido a uma coação ilegal, consistente na impossibilidade de exercer o seu direito de recorrer ao STJ e ao STF, onde pretende demonstrar e comprovar as diversas irregularidades processuais ocorridas no curso do processo. A esse respeito, traz em seu bojo um relato dos fatos que deram causa à propositura da ação penal a que foi submetido, destacando alguns depoimentos que entende como aptos a afastar a ilegalidade da conduta. Destaca, ainda, os pontos que pretende reavivar em sede de recursos especial e extraordinários, que, a seu ver, não foram devidamente aproveitados na instância ordinária. Lado outro, aponta que a mais grave das ilegalidades é a emissão antecipada da certidão de trânsito em julgado, induzindo à falsa percepção de impossibilidade de interposição de recursos. Alega ser a referida anomalia uma grave falha do magistrado coator no cumprimento de seus deveres funcionais, em estrita violação ao princípio constitucional da ampla defesa, fato que deve ser sanado nesse remédio constitucional. Concluiu, alegando que a conduta do douto magistrado a quo de não obstar o arquivamento dos autos é equivocada, gerando um constrangimento ilegal que deve ser reparado por meio deste writ. Ao final, requereu, in verbis: a) A concessão da ordem de habeas corpus, para que seja * Determinada a reabertura do prazo para interposição dos recursos cabíveis especial e extraordinário nos autos da apelação CRIMINAL N. 2000829-25.2020.9.13.0001. * Assim, seja concedido ao paciente o direito de recorrer; [...] d) [...] a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilegalidade da certidão de trânsito em julgado emitida fora do prazo, garantindo ao paciente o pleno exercício de seus direitos, inclusive para que lhe seja facultada a interposição de eventuais recursos cabíveis na Apelação supracitada as instâncias superiores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ausente pedido liminar, foram requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas nos seguintes termos: Em 12/08/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 322 e 129 e art. 13º inciso II, da Lei 13.869/2019. A denúncia foi recebida pelo magistrado subscritor destas informações, e determinada a citação dos réus e designada audiência para inquirição das vítimas e testemunhas arroladas na denúncia. Em 11/11/2022, foi realizada a sessão de julgamento na qual, o Conselho Especial de Justiça, decidiu por unanimidade de votos absolver o paciente pela prática do delito capitulado no artigo 322 do Código Penal, três Juízes Militares votaram nos termos do artigo 439 alínea “a” do CPPM, o Juiz de Direito Titular e um Juiz Militar votaram nos termos do artigo 439 alínea “e” do CPPM. O Juiz de Direito Titular absolveu o paciente da imputação constante do artigo 129 do Código Penal, o fazendo nos termos do artigo 439, alínea “e” do CPPM, e condenou o paciente pela prática do delito capitulado no artigo 13, inciso II da lei 13.869/19, crime de abuso de autoridade. Em 25/11/2022, a o paciente interpôs recurso de apelação que foi recebido pelo magistrado subscritor destas informações. Em 03/01/2023, o Juiz de Direito Titular em Plantão Judicial, Dr. André de Mourão Motta, concedeu o benefício do indulto ao paciente. Em 15/04/2023, o paciente requereu a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, tendo em vista que o indulto extinguiria somente a pena imposta. Em 04/05/2023, o magistrado subscritor destas informações determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, cujo recurso de apelação foi julgado parcialmente precedente em 18/08/2023, para decotar a agravante prevista no art. 70, II, “a” do CPM, tornando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção. Nos eventos 361, 362 e 363 dos autos 2000829-25.2020.9.13.0001, o paciente juntou quatro REDS de fatos estranhos aos autos requerendo a expedição de ofício ao Corregedor da PMMG a fim de que informe se foi instaurado algum procedimento administrativo sobre os fatos noticiados. Em 22/05/2024, o magistrado subscritor destas informações, observou que no presente feito já houve a devida prestação jurisdicional em relação ao delito objeto de imputação e o que o paciente pretende diz respeito à fatos estranhos aos autos, que deverá ser requerido por meios próprios, razão pela qual, indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Corregedor da PMMG e determino o arquivamento do feito. No evento 392, o paciente reiterou o pedido do evento 384, sendo indeferido pelo magistrado subscritor destas informações, uma vez que a jurisdição no o feito já havia encerrado. Em 01/07/2024, o paciente interpôs recurso em sentido estrito contra decisão proferida no evento 393, que indeferiu a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Em 22/08/2024, o magistrado subscritor destas informações, não recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto no evento 394, por não ser hipótese de cabimento. Em 21/08/2024, o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito contra decisão proferida no evento 397, que inadmitiu o Recurso em Sentido Estrito interporto no evento 394, sendo novamente não recebido por não ser hipótese de cabimento do recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em 27/09/2024, o paciente peticionou requerendo o recebimento do Recurso em Sentido Estrito, o que foi indeferido pelo magistrado subscritor destas informações por se tratar de requerimento já apreciado. Em 17/10/2024, o paciente interpôs correição parcial, que foi recebida pelo magistrado subscritor dessas informações e determinada a abertura de vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Posteriormente, a defesa do paciente peticionou, salientando que “o foco aqui é o arquivamento levado a efeito de forma errada, por um erro da certidão de trânsito, editada em momento errado, enquanto pendia prazos a recursos especial e extraordinário”. Aduziu, ainda, a inexistência, no presente writ, de questionamento acerca do trânsito em julgado do indulto. (Evento 12 – MANIFESTAÇÃO1). A eminente procuradora de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do presente writ, com base nos seguintes fundamentos: [...] Pois bem, a questão se revela singela, uma vez que o impetrante pretende a reabertura do prazo para interposição dos recursos especial e extraordinário nos autos da apelação n. 2000829-25.2020.9.13.0001 (evento 1 - INIC1 - fls. 38/40), aos argumentos de que, apesar de o sistema ter informado o término do prazo em 06/11/2024, “na verdade foi uma falha da secretaria, pois dia 02/11/2023 foi feriado nacional, e os dias 01/11/2023 e 03/11/2023 foram considerados dia do servidor público, e extensão do feriado, e os prazos estavam suspensos nos dias citados, portanto, a certidão e baixa a origem se deu de forma errada, pois o prazo recursal não era dia 06 de novembro de 2023” [sic] - evento 1 (INIC1 - fls. 51). Contudo, constata-se, em primeiro lugar, que foi concedido o indulto natalino ao ora paciente, com fundamento no artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, o que, em consequência, extinguiu a sua punibilidade, nos termos do artigo 123, inciso II, do CPM, conforme decisão proferida no dia 03/01/2023 (evento 329 dos autos n. 2000829-25.2020.9.13.0001 de 1ª instância), transitada em julgado no dia 26/01/2023 (evento 339 dos autos n. 2000829-25.2020.9.13.0001 de 1ª instância). Em segundo lugar, uma vez dado parcial provimento à apelação (evento 19 dos autos n. 2000829-25.2020.9.13.0001 de 2ª instância) e rejeitados os respectivos embargos de declaração (evento 34 dos autos n. 2000829-25.2020.9.13. 0001 de 2ª instância), foi certificado o trânsito em julgado na data de 25/10/2023, para o Ministério Público, e em 06/11/2023, para a defesa (evento 43 dos autos n. 2000829-25.2020.9. 13.0001 de 2ª instância). Revela-se óbvio, portanto, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, até porque a medida processual ora adotada não se presta a reabrir prazos recursais em nenhuma hipótese, tampouco a reformar atos ou decisões de processos já transitados em julgado. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Inicialmente, faz-se mister salientar que houve o trânsito em julgado da condenação do ora paciente, conforme se observa na certidão acostada no evento 43 (Processo n. 2000829-25.2020.9.13.0001) Assim, como se sabe, a presente ação constitucional não é a via adequada para a modificação de sentença condenatória transitada em julgado, existindo para tal fim a revisão criminal, disciplinada pelo art. 550 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, cada tipo de decisão desafia um meio de irresignação próprio. Sobre o tema, trago à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual (in Código de Processo Penal Comentado, RT, 3. ed., p. 891). Ademais, destaca-se a ausência de flagrante ilegalidade a ponto de justificar a concessão da ordem de ofício, mormente porque não há que se falar em equívoco no arquivamento do feito após certificado o trânsito em julgado. Não merece prosperar a alegação do impetrante de que os autos foram arquivados indevidamente, por falha da secretaria judicial deste Tribunal, que desconsiderou os feriados e a suspensão do expediente na contagem do prazo disponibilizado para interposição dos recursos especial e extraordinário, culminando na certificação errônea do trânsito em julgado em 06/11/2023 (Evento 384 – Processo Originário). A esse respeito, constatei, nos autos da apelação (Processo n. 2000829-25.2020.9.13.001), a certidão de trânsito em julgado do acórdão referente aos embargos declaratórios (Evento 43), com data de 25/10/2023 para o Ministério Público de Minas Gerais e 06/11/2023 para a defesa. Portanto, ao contrário do aduzido pelo impetrante, não há qualquer irregularidade na contagem do prazo para interposição dos recursos aos tribunais superiores e, por conseguinte, na certificação de seu termo. Vejamos. Conforme consta do evento 35, a data inicial para interposição tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário iniciou-se no dia 23/10/2023 (segunda-feira). O prazo para apresentação desses recursos, como se sabe, é de 15 dias, fato que nos leva à conclusão de que o seu termo final será o dia 06/11/23 (segunda-feira), conforme certificado. Nesse contexto, é oportuno ressaltar que estamos diante de um prazo processual criminal, e, nos termos do art. 798 do CPP, “todos os prazos (...) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 domingo ou dia feriado”, salvo o prazo que terminar em dia não útil, quando será prorrogado até o dia útil imediato. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da inadequação da via eleita. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e a análise de eventual flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. No caso concreto, não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que não aplica o princípio da insignificância em casos de reiteração delitiva e maior reprovabilidade da conduta. 6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CPP, arts. 647-A e 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 115.659, Min. Luiz Fux; STF, HC 118.292-AgR, Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no HC 903.405/SP, Min. Ribeiro Dantas. (AgRg no HC n. 801.638/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 26/11/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do agravante transitou em julgado em 10/9/2024; nestes casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Precedentes. 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Entretanto, tal não é o caso do presente writ, uma vez que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada não apenas em vista da existência de condenação prévia pela prática do mesmo delito - ainda que sem trânsito em julgado - ou da quantidade de entorpecentes apreendida, mas em função das circunstâncias da apreensão, que evidenciaram não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 tratar o agravante de traficante ocasional, e sim de agente que se dedica à atividade criminosa, para quem não se dirige a norma prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Não há ilegalidade na fixação do regime fechado em vista do quantum de apenamento (5 anos e 10 meses de reclusão), aliado à existência de circunstância desfavorável. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 949.146/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.) Destacamos Com tais fundamentos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, não conheço da presente ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator